Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Insuficiência de provas.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a dinâmica delitiva narrada na denúncia - de que o réu, agindo com dolo, agrediu e lesionou a vítima (sua filha) e a ameaçou -, mantém-se a absolvição. Apelação não provida.